Tribunal: TJDFT
Processo: 0742934-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO. DOENÇA PRÉ-EXISTENTE NÃO INFORMADA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ. TEMA 1.082 DO STJ. MULTA COMINATÓRIA. FINALIDADE INIBITÓRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência em ação de obrigação de fazer ajuizada por Tatiane do Nascimento Sousa e seus dependentes, para determinar que a operadora de plano de saúde restabeleça, no prazo de 72 horas, a apólice de seguro-saúde cancelada, garantindo cobertura contratual prévia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) Definir se a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde em razão de doença pré-existente justifica o cancelamento, à luz do Tema 1.082 do STJ; (ii) Estabelecer se a multa cominatória imposta atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a sua finalidade inibitória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ estabelece que a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde em razão de doença pré-existente não informada na contratação exige prova de má-fé por parte do segurado e cautela pela operadora, mediante realização de exames prévios, conforme entendimento consolidado no Tema 1.082.
4. No caso em análise, inexiste comprovação de má-fé por parte da segurada ou da realização de exames prévios pela operadora, o que torna irregular o cancelamento do contrato e justifica o restabelecimento da apólice.
5. A multa cominatória prevista no art. 536, § 1o, do CPC possui natureza inibitória, sendo destinada a assegurar o cumprimento da decisão judicial e a efetividade da tutela.
6. A multa foi fixada em patamar razoável e proporcional, observando os princípios da efetividade das decisões judiciais e da proibição de enriquecimento sem causa, conforme art. 884 do Código Civil.
7. Considerando o risco de vida decorrente da condição médica da beneficiária, a manutenção da multa se mostra necessária para garantir o cumprimento da ordem judicial.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 536, § 1o, e 1.015, I; CC, art. 884.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.842.751/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 1/8/2022 (Tema 1.082).
STJ, AgInt no AREsp n. 1.417.648/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 28/6/2019.

(m)